Tribunal: TJES
Processo: 5000696-79.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, em razão da quitação do débito no curso da execução, condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa. O apelante sustenta que o pagamento ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal, pleiteando a inversão dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, à luz do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo embargante ou pelo ente público, diante da extinção dos embargos à execução fiscal por perda superveniente do objeto decorrente do pagamento do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de ausência de garantia do juízo, pois a sentença extinguiu o feito por perda superveniente do objeto e não houve impugnação recursal específica, operando-se a preclusão.

4.
Incumbe ao embargante comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a quitação anterior ao ajuizamento da execução fiscal.

5.
Os documentos apresentados não comprovam a alegada quitação pretérita, pois se referem a exercícios distintos daqueles executados, evidenciando inadequação da prova produzida.

6.
Documentos oficiais indicam que os débitos permaneciam em cobrança judicial até 2024 e que a baixa ocorreu apenas após o ajuizamento da execução, confirmando a quitação superveniente.

7.
Reconhece-se que a execução fiscal foi legitimamente proposta, uma vez que os débitos estavam em aberto à época do ajuizamento.

8.
Aplica-se o princípio da causalidade para imputar ao devedor os ônus sucumbenciais, pois sua inadimplência deu causa ao ajuizamento da execução e aos embargos.

9.
A jurisprudência do STJ estabelece que o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal não afasta a responsabilidade do executado por honorários advocatícios, ainda que não tenha ocorrido citação válida.

10.
Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao executado o pagamento dos ônus sucumbenciais.

2. A ausência de prova idônea da quitação anterior ao ajuizamento impede a inversão da sucumbência.

3. A extinção dos embargos por perda superveniente do objeto não afasta a responsabilidade do devedor quando sua inadimplência deu causa à demanda.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §10 e §11, 98, §3º, 373, I, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07.10.2024; STJ, AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.03.2024; TJ-ES, AC 5006361-38.2023.8.08.0035, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; TJ-ES, AC 5001722-56.2017.8.08.0012, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000696-79.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO LOZANO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, em razão da quitação do débito no curso da execução, condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa. O apelante sustenta que o pagamento ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal, pleiteando a inversão dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, à luz do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo embargante ou pelo ente público, diante da extinção dos embargos à execução fiscal por perda superveniente do objeto decorrente do pagamento do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de ausência de garantia do juízo, pois a sentença extinguiu o feito por perda superveniente do objeto e não houve impugnação recursal específica, operando-se a preclusão.

4.
Incumbe ao embargante comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a quitação anterior ao ajuizamento da execução fiscal.

5.
Os documentos apresentados não comprovam a alegada quitação pretérita, pois se referem a exercícios distintos daqueles executados, evidenciando inadequação da prova produzida.

6.
Documentos oficiais indicam que os débitos permaneciam em cobrança judicial até 2024 e que a baixa ocorreu apenas após o ajuizamento da execução, confirmando a quitação superveniente.

7.
Reconhece-se que a execução fiscal foi legitimamente proposta, uma vez que os débitos estavam em aberto à época do ajuizamento.

8.
Aplica-se o princípio da causalidade para imputar ao devedor os ônus sucumbenciais, pois sua inadimplência deu causa ao ajuizamento da execução e aos embargos.

9.
A jurisprudência do STJ estabelece que o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal não afasta a responsabilidade do executado por honorários advocatícios, ainda que não tenha ocorrido citação válida.

10.
Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao executado o pagamento dos ônus sucumbenciais.

2. A ausência de prova idônea da quitação anterior ao ajuizamento impede a inversão da sucumbência.

3. A extinção dos embargos por perda superveniente do objeto não afasta a responsabilidade do devedor quando sua inadimplência deu causa à demanda.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §10 e §11, 98, §3º, 373, I, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07.10.2024; STJ, AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.03.2024; TJ-ES, AC 5006361-38.2023.8.08.0035, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; TJ-ES, AC 5001722-56.2017.8.08.0012, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000696-79.2024.8.08.0011

APELANTE: ROBERTO LOZANO DOS SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATORA: DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ROBERTO LOZANO DOS SANTOS
, com vistas ao reexame de sentença (Id nº 16142861), integrada pelos aclaratórios de Id nº 16142864, prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito (Art. 485, VI, CPC), por perda superveniente do objeto, e condenou o Embargante, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da correta aplicação do
princípio da causalidade (art. 85, §10, do Código de Processo Civil)
, a fim de definir a quem incumbe suportar os ônus sucumbenciais, diante da extinção dos embargos à execução fiscal por perda superveniente do objeto, decorrente da quitação do débito no curso da execução.

Na origem, cuida-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por
ROBERTO LOZANO DOS SANTOS
em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos quais o embargante alegou, em síntese, (i) sua ilegitimidade passiva e (ii) a quitação integral da dívida objeto da Execução Fiscal nº 5011530-15.2022.8.08.0011, sustentando que o pagamento teria ocorrido antes do ajuizamento da execução, sem a correspondente baixa administrativa.

O Município, por sua vez, em sede de impugnação, arguiu preliminar de ausência de garantia do juízo e, no mérito, informou que o pagamento do débito ocorreu no curso da execução fiscal, pugnando pela extinção dos embargos por perda superveniente do objeto e pela condenação do embargante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Sobreveio sentença de Id nº 16142861, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Irresignado, o embargante interpõe apelação, insurgindo-se contra o capítulo da sucumbência, reiterando a premissa de que o pagamento teria ocorrido anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, chegando a afirmar que a quitação se deu “há mais de dois anos antes”, sustentando, assim, que o Município deve arcar com os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas pelo Município defendem a manutenção da sentença, ao argumento de que a execução foi legitimamente ajuizada em setembro de 2022, tendo o pagamento ocorrido apenas em 2024, circunstância que evidencia ter sido o próprio devedor quem deu causa à demanda.

Antes de adentrar ao mérito, cumpre apreciar a preliminar suscitada pelo Município quanto à ausência de garantia do juízo.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque a sentença de origem não extinguiu os embargos por ausência de garantia, mas sim por fundamento diverso, qual seja, a perda superveniente do objeto (art. 485, VI, do CPC). Ademais, o Município não interpôs recurso contra tal decisão, operando-se a preclusão quanto a esse capítulo, que não foi devolvido à apreciação desta instância revisora.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

O núcleo da controvérsia reside na veracidade da premissa fática sustentada pelo apelante, qual seja, a de que o pagamento do débito executado teria ocorrido antes do ajuizamento da execução fiscal.

Caso tal assertiva se confirmasse, seria de rigor a inversão dos ônus sucumbenciais, por aplicação do princípio da causalidade, uma vez que o Município teria promovido execução indevida.

Ocorre que o apelante
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, deixando de apresentar prova idônea, específica e vinculada às Certidões de Dívida Ativa executadas, apta a demonstrar a alegada quitação anterior ao ajuizamento.

Ao revés, a análise detida do conjunto probatório, inclusive dos documentos juntados pelo próprio apelante, revela cenário diametralmente oposto ao por ele sustentado.

Os comprovantes de pagamento acostados aos autos referem-se, em sua maioria, ao exercício de 2022, não guardando correspondência com os débitos objeto da execução fiscal, que dizem respeito aos exercícios de 2019, 2020 e 2021, evidenciando a inadequação da prova produzida.

Mais contundente, ainda, é o documento emitido pela municipalidade em 18/01/2024, que indica os débitos como estando em situação de “Procuradoria”, ou seja, pendentes de cobrança judicial naquela data, o que afasta a alegação de quitação pretérita.

Ademais,
os documentos oficiais de extinção das Certidões de Dívida Ativa demonstram que a baixa dos débitos ocorreu apenas em 17/05/2024
, evidenciando, de forma objetiva e inequívoca, que a quitação se deu em momento muito posterior ao ajuizamento da execução fiscal, ocorrido em 20/09/2022.

Diante desse cenário, resta claro que a execução fiscal foi proposta de forma legítima, uma vez que, à época do ajuizamento, os débitos encontravam-se em aberto.

Assim, quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal e, por consequência lógica, à oposição dos embargos, foi o próprio devedor, que permaneceu inadimplente até momento muito posterior ao início da demanda executiva, razão pela qual se mostra correta a imputação dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC).

Cumpre acrescentar, por oportuno, que o entendimento ora adotado encontra-se em absoluta consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, à luz do princípio da causalidade, a quitação do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal não afasta a responsabilidade do executado pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, ainda que não tenha havido a triangularização da relação processual mediante citação válida.

Nesse sentido:

“Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação.” (AgInt no AREsp 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07/10/2024)

“Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.” (AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14/03/2024)

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça segue a mesma orientação, reconhecendo a incidência do princípio da causalidade em hipóteses como a dos autos.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. [...] Tese de julgamento: Na execução fiscal, o princípio da causalidade impõe ao executado o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que o pagamento extrajudicial do débito seja realizado antes da citação, desde que o ajuizamento tenha ocorrido previamente. (TJ-ES - AC: 50063613820238080035, Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...] 4. O pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido inicial, ensejando a condenação em honorários advocatícios, conforme jurisprudência pacífica do STJ. (TJ-ES - AC: 50017225620178080012, Relator: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível).

Com efeito, não se pode olvidar que a execução fiscal somente foi proposta em razão da inadimplência da parte executada, que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação tributária.

Assim, o posterior pagamento do débito, ocorrido apenas após a instauração da demanda judicial, não tem o condão de afastar a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Admitir entendimento diverso implicaria transferir ao ente público e, em última análise, à coletividade, os custos decorrentes da inadimplência do contribuinte, em afronta aos princípios da causalidade, da boa-fé processual e da responsabilidade processual.

Destarte, tem-se, de forma inequívoca, que não restou comprovada a alegada quitação do débito em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, sendo certo que os elementos probatórios constantes dos autos demonstram justamente o contrário, isto é, que o pagamento ocorreu apenas no curso da demanda executiva.

De todo modo, ainda que assim não fosse, e mesmo na hipótese, meramente argumentativa, de que o pagamento tivesse ocorrido após o ajuizamento da execução e antes da citação, tal circunstância não afastaria a responsabilidade do executado pelos ônus sucumbenciais, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, segundo o qual, à luz do princípio da causalidade, a inadimplência do devedor, que ensejou a propositura da execução fiscal, é suficiente para justificar a sua condenação em honorários advocatícios.

No tocante ao pedido de assistência judiciária gratuita, verifica-se que o benefício foi expressamente deferido pelo juízo de origem (Id nº 16142857), não havendo elementos aptos a infirmar tal condição .

Dessa forma,
impõe-se a manutenção da gratuidade de justiça
, inclusive para a fase recursal, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do recurso de apelação interposto por ROBERTO LOZANO DOS SANTOS e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Mantenho o benefício da gratuidade de justiça deferido na origem, suspendendo-se a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, por já terem sido fixados no patamar máximo na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar